Tribunal: TJDFT
Processo: 0733043-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON-DF. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a suspensão da exigibilidade da sanção administrativa, em virtude da realização do depósito judicial do valor integral do débito para garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, e a análise de sua legalidade, em cognição sumária, não dispensa a demonstração de elementos robustos. Contudo, a efetivação do depósito judicial do montante integral da multa constitui fato novo que altera a análise dos requisitos para a medida de urgência.
4. A garantia integral do juízo por meio de depósito em dinheiro é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, conforme entendimento aplicável por analogia do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional aos débitos de natureza não tributária. Tal medida resguarda o ente público quanto ao eventual resultado útil do processo e protege a parte de sofrer os efeitos da cobrança, como a inscrição em dívida ativa, enquanto pende a discussão sobre a validade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, a realização do depósito judicial do valor integral da multa imposta pelo PROCON-DF configura garantia idônea do juízo."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código Tributário Nacional, art. 151, II. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1977429, 0746493-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1867269, 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.